Tribunal: TJMT
Processo: 1008203-58.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1008203-58.2017.8.11.0000
Recorrente: MANDALA TRANSPORTES LTDA EPP E OUTRAS
Recorrido: BANCO CATERPILLAR S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MANDALA TRANSPORTES LTDA EPP E OUTRAS (id 2242434) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 2067231):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO – MEDIDA CAUTELAR – ALEGAÇÃO DE BENS ESSENCIAIS A CONTINUIDADE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ROL TAXATIVO – ART. 1.015, CPC/15 – AMPLIAÇÃO DO ROL – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 1.015 - IMPOSSIBILIDADE – MULTA PREVISTA PARA O AGRAVO INTERNO – NÃO APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é cabível o recurso de agravo de instrumento fora das hipóteses taxativas previstas nos incisos I a XI, do art. 1015, do CPC/15, não sendo possível qualquer interpretação extensiva. Da decisão que indefere a medida cautelar que visa impedir a retirada de bens dados em garantia fiduciária, consoante o caso dos autos, não cabe recurso de agravo de instrumento, posto que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado, não havendo que se falar na ampliação do rol ou em ofensa à celeridade e economia processual. A Lei de Recuperação Judicial traz os casos específicos da admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, aplicando-se o inc. XIII, do art. 1.015, do CPC/15. Consoante jurisprudência do STJ “O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso, sob pena de afronta ao próprio direito de petição, estabelecido no art. 5o, XXXIV, da CF.”” (TJMT, RAI 1008203-58.2017.8.11.0000, DES CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
As contrarrazões foram apresentadas nos ids 2291436 e 2441063, postulando pelo desprovimento do recurso.
Na decisão id 1230699 foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema n. 988 do STJ.
Intimada a se manifestar, a parte Recorrente pugnou pelo prosseguimento do julgamento do presente recurso especial.
A parte Recorrente alega que o acórdão violou o artigo 1.015 do CPC, uma vez que a taxatividade prevista no mencionado dispositivo legal não se aplica nas Recuperações Judiciais, sob pena de inviabilizar o procedimento recuperacional.
Diz que deve ser aplicado o melhor direito à espécie, nos termos da Súmula n. 456 do STF.
Assevera que existe dissidio jurisprudencial sobre o tema, permitindo o ajuizamento do Agravo de Instrumento em qualquer fase da recuperação judicial, evitando o perecimento do direito da parte.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos Repetitivos. Não aplicação do tema n. 988 do STJ ante a modulação dos efeitos.
Analisando os autos, verifica-se que o presente feito permaneceu sobrestado em razão da decisão id 1230699, aguardando o julgamento do Tema n. 988 do STJ.
Aludido tema fixou a seguinte tese, com modulação dos efeitos:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
- Modulação de efeitos: " Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão." (acórdão publicado no DJe de 19/12/2018)”
Ou seja, somente aplica aludido tema nos processos em que a decisão recorrida for proferida após 19/12/2018.
Analisando a inicial do Agravo de Instrumento, verifica-se que as decisões recorridas foram proferidas durante o ano de 2017, afastando a aplicação do Tema em discussão.
Assim, passo a análise das teses elencadas no recurso.
SUPOSTA AFRONTA AO ARTIGO 1.015 DO CPC.
Verifica-se pela leitura do recurso especial que o objeto do Agravo de Instrumento foi assim delimitado:
“a) Receber o presente Recurso de Agravo de Instrumento e conceder o EFEITO ATIVO, vez que presentes os requisitos necessários determinados na legislação processual em vigor, diante da excepcionalidade do presente caso e conforme disciplinam a atual doutrina e jurisprudência, para conceder a antecipação da tutela recursal e determinar a suspensão de toda e eventual constrição de ativos, consistentes nos caminhões, carregadeiras, implementos e demais veículos que garantem a dívida com alienação fiduciária das agravantes nas ações de busca e apreensão em curso e nas que venham as ser impetradas, até o cumprimento integral do plano recuperacional, ou, caso não compartilhe deste entendimento, ao menos pelo prazo de 18 (dezoito) meses, para ajuste de caixa, cumprimento parcial do plano e efetivar compromissos vindouros;
b) Alternativamente, ad cautelam, sejam suspensas as ações de buscas e apreensões até o julgamento do presente recurso, momento no qual este E. Tribunal poderá decidir melhor com quem permanecerá os bens;”
Analisando o processo de Primeiro Grau, que originou o Agravo de Instrumento e consequentemente o presente Recurso Especial, verifica-se que foi proferida sentença em 26/04/2019, com o seguinte dispositivo:
“Feitas essas considerações, e por tudo o mais que consta nos autos, declaro que o Plano de Recuperação Judicial foi cumprido no tocante às obrigações vencidas no prazo de dois anos após a concessão, nos termos do art. 61 da LRE, e, por consequência, DECRETO o encerramento da recuperação judicial das recuperandas inicialmente nominadas, na forma do art. 63 da LRE, determinando: a) Que as recuperandas efetuem o pagamento de 40% do saldo dos honorários ao administrador judicial, no prazo de 30 dias, que, por sua vez, deverá apresentar relatório circunstanciado no prazo máximo de 15 dias, versando sobre a execução do plano de recuperação judicial pelo devedor, art. 63, III da LRE; b) A publicação de novo quadro de credores que deverá levar em consideração , se for o caso, eventuais alterações e inclusões de valores e credores ocorridos no curso do procedimento, sem que isso importe em nova abertura de prazo para impugnações; c) Devolução dos livros contábeis e fiscais das empresa recuperandas; d) Encerrem-se eventuais contas judiciais referentes aos autos em questão; e) Levantem-se todos os protestos contra as recuperandas eventualmente existentes nos Cartórios de Protestos de Sinop e Juara, cujas dívidas estiverem incluídas no plano de recuperação judicial; f) Levantem-se todas as anotações negativas existentes em órgãos de restrição ao crédito, como SERASA e SPC, em virtude de débitos submetidos aos efeitos da recuperação judicial; g) Autorizo a exclusão da expressão “em recuperação judicial” em todos os atos, contratos e documentos firmados pelas empresas devedoras, sujeitos ao procedimento de recuperação judicial, acrescida após o nome empresarial, em atendimento ao art. 69 da LRE; h) Que as recuperandas paguem a importância de R$ 381.175,10 ao administrador judicial, que poderá ser dividido em até 12 vezes de R$ 31.764,59, ou em mais parcelas, caso as recuperandas se acertem com o Sr. administrador judicial, iniciando-se o pagamento da primeira parcela a partir de 30 dias da intimação desta sentença; i) Comunique-se o Ministério Público, Corregedoria Geral da Justiça, Fazendas Públicas e demais órgãos públicos, de tais atos para as providencias cabíveis, notadamente ao Registro Público de Empresas; j) Por fim, nos termos do art. 63, IV da LRE, exonero o administrador judicial do encargo a partir da publicação desta sentença, sem prejuízo das determinações dos itens “a” e “h”.”
Dessa forma, embora o objeto do recurso especial seja resguardar os bens ditos essenciais pela empresa recuperanda, a recuperação judicial já findou, inexistindo qualquer utilidade na continuidade da análise do presente recurso.
Assim, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso, uma vez que o mérito dos Embargos à Execução já foi julgado, conforme orientação do TJMT:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVADO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela quando superveniente a prolação de sentença , tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto”. (TJMT, N.U 1000442-87.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) – destaquei.
Assim, ante a perda do objeto do recurso, julgo-o prejudicado, com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC e o arquivamento dos autos, com as baixas devidas.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi